Tribunal: TJMT
Processo: 1002903-81.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002903-81.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário, Afastamento do Cargo, Indisponibilidade de Bens]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EDSON RITTER - CPF: 021.963.231-60 (ADVOGADO), FABIO JEAN LUZINE - CPF: 922.104.141-72 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), JUVENAL PEREIRA BRITO - CPF: 406.594.881-91 (TERCEIRO INTERESSADO), J R ALVES RODRIGUES - CNPJ: 24.604.887/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), JÚNIOR RAFAEL ALVES RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - PEDRA PRETA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA DESNECESSÁRIA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO - DECRETAÇÃO. REQUISITOS - EXEGESE DO ART. 7º DA LEI N. 8.429/1992, QUANTO AO PERICULUM IN MORA PRESUMIDO - MATÉRIA PACIFICADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TEMA REPETITIVO N. 701 – RECURSO

NÃO PROVIDO

Na exegese da lei de Ação Civil Pública nº 7.347/85 em seu art. 12, o Juiz poderá conceder mandado liminar com ou sem justificação prévia.

Assim, em sede de Ação Civil Pública, se o magistrado verificou a presença dos requisitos legais, não há prescindibilidade na realização de uma audiência prévia.

É possível a decretação da "indisponibilidade de bens do promovido em Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, quando ausente (ou não demonstrada) a prática de atos (ou a sua tentativa) que induzam a conclusão de risco de alienação, oneração ou dilapidação patrimonial de bens do acionado, dificultando ou impossibilitando o eventual ressarcimento futuro."

O artigo 7º da Lei de Improbidade Administrativa

reclama

apenas, para

o

cabimento

da indisponibilidade, a demonstração, numa cognição sumária, de que o ato de improbidade causou lesão ao patrimônio público ou ensejou enriquecimento ilícito.

Andou bem o juízo a
quo,
ao indeferir o pedido de tutela de urgência, visto que não há razão para reforma.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
Fábio Jean Luzine
contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação civil pública por atos de improbidade administrativa 194-24.2018.811.0022, em trâmite perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta-MT, que determinou seu afastamento do cargo público de Secretário Municipal e lhe impôs a medida de indisponibilidade de bens em conjunto com os Réus Juvenal Pereira Brito, J R Alves Rodrigues/FAM Transportes e Júnior Rafael Alves Rodrigues, até o montante de R$ 10.555,00 (dez mil quinhentos e cinquenta e cinco reais).

O Agravante alega que, para o deferimento da indisponibilidade de bens, é necessário que se demonstre a existência de fortes indícios de ato de improbidade administrativa e de atos que causem dano ao erário, situação que não teria se caracterizado nos autos, uma vez que teria sido comprovado que os serviços contratados foram efetivamente prestados no âmbito da Administração Municipal, de forma que não há lesão aos cofres públicos e, consequentemente dano ao erário.

Afiança que não teve qualquer participação no procedimento de contratação, limitando-se a cumprir as prerrogativas de sua função como Secretário Municipal de Finanças, qual seja, identificar a existência de dotação orçamentaria para a realização de determinado serviço ou obra, e, após o recebimento das planilhas e solicitações das respectivas Secretarias, autorizar o pagamento pela contraprestação.

Aduz, também, a inexistência de provas de que o Agravante teria agido dolosamente, com vistas a favorecer determinado participante do certame licitatório, ou mesmo no sentido de que teria fraudado qualquer documentação visando este fim, razão pela qual não se justifica a decretação da indisponibilidade de seus bens.

Com esse quadro pugna pela concessão do efeito suspensivo a decisão e desconstituição da medida constritiva.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pela relatoria (ID 487170)

A parte agravada apresentou contraminuta, pleiteando o desprovimento do recurso (ID 1884078).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 2149257).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 22 de abril de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020